Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-26.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002044-26.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE:
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0008134-77.2018.811.0042 – código: 515724, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia defendendo que o favorecido nessa ordem faz jus à extensão do benefício concedido pelo juízo singular ao corréu Jhoniscley Vieira Brito, que teve a segregação cautelar revogada em 05/05/2021; alegando, nesse desiderato, que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, visto que além de ser primário e estar recolhido ao cárcere pelo mesmo período de tempo do corréu beneficiado, o paciente foi denunciado por crime idêntico, sendo de rigor, portanto, a aplicação da disposição prevista no art. 580 do CPP.
Aduz, ainda, que os fundamentos empregados para decretar e manter a segregação cautelar do paciente são inidôneos, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia suas razões de decidir em ilações abstratas a respeito da gravidade abstrata do crime e em mera presunção de que “manter o réu em liberdade seria incentivo à prática delituosa”, mas não demonstra, com base em elementos de convicção concretos vinculados aos autos, as razões de cautela que efetivamente justifiquem o recolhimento provisório do paciente ao cárcere à bem da ordem pública; o que, segundo causídico, demonstra que in casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual condenação, em evidente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Lado outro, sustenta a tese de excesso de prazo na prisão processual imposta ao increpado, porquanto o recolhimento deste ao cárcere perdura desde 25/08/2019 e nada obstante a instrução criminal tenha se encerrado em 11/03/2021, inexiste sequer previsão para prolação de sentença, visto que alguns dos acusados ainda não apresentaram suas respectivas alegações finais; o que, na intelecção da i. Defesa, além de evidenciar a desídia das autoridades na condução do feito, configura expressa violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelo paciente.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor deste. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 117612955 ao ID 117612960.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção, em razão do julgamento dos Habeas Corpus n.o 1018690-19.2019.8.11.0000 e n.o 1019041-55.2020.811.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); pois, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra o bastante para caracterizar de pronto a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
No mais, quanto às teses de inidoneidade da fundamentação empregada pelo juízo singular e de possibilidade de estender ao ora paciente o benefício concedido em 1o grau ao corréu Jhoniscley Vieira Brito; a despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo nobre causídico, entendo que os fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Sodalício neste remédio heroico são demasiadamente complexos, motivo pelo qual reputo imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Outrossim, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator